Tribunal: TJSP
Processo: 0021790-31.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: da decisão de 1a instância, de lapso de tempo superior ao prazo prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre os previstos no rol do art. 109 do CP – Ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva nos termos do art. 110, § 1o, do CP
Em havendo trânsito em julgado da sentença condenatória apenas para acusação, na hipótese de, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da decisão de 1a instância, ter restado superado o lapso prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre aqueles previstos no rol do art. 109 do CP, torna-se de rigor a decretação da extinção da punibilidade do réu que era, ao tempo do crime, menor de 21 anos de idade, nos termos do art. 110, § 1o, do CP, pelo advento da prescrição intercorrente da pretensão punitiva.
(TJSP; Apelação Criminal 0021790-31.2016.8.26.0050; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 9a Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/07/2020; Data de Registro: 03/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Furto

Relator(a):

Grassi Neto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

03/07/2020

Data de publicação:

03/07/2020

Ementa:
Extinção da punibilidade – Criminoso menor de 21 anos ao tempo do crime – Sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para a acusação – Fluência, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da decisão de 1a instância, de lapso de tempo superior ao prazo prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre os previstos no rol do art. 109 do

Ementa:
Extinção da punibilidade – Criminoso menor de 21 anos ao tempo do crime – Sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para a acusação – Fluência, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da decisão de 1a instância, de lapso de tempo superior ao prazo prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre os previstos no rol do art. 109 do CP – Ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva nos termos do art. 110, § 1o, do CP
Em havendo trânsito em julgado da sentença condenatória apenas para acusação, na hipótese de, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da decisão de 1a instância, ter restado superado o lapso prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre aqueles previstos no rol do art. 109 do CP, torna-se de rigor a decretação da extinção da punibilidade do réu que era, ao tempo do crime, menor de 21 anos de idade, nos termos do art. 110, § 1o, do CP, pelo advento da prescrição intercorrente da pretensão punitiva.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0021790-31.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TIAGO
FERREIRA SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram extinta a
punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, prejudicado o exame do mérito.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021790-31.2016.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0021790-31.2016.8.26.0050
Apelante: Tiago Ferreira Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 22737
Extinção da punibilidade Criminoso menor de 21 anos ao tempo
do crime Sentença condenatória com trânsito em julgado apenas
para a acusação Fluência, entre a data em que foi recebida a
denúncia ou queixa e a data de publicação da decisão de 1a
instância, de lapso de tempo superior ao prazo prescricional obtido
a partir do quantum de pena aplicado, dentre os previstos no rol do
art. 109 do CP
Ocorrência da prescrição intercorrente da
pretensão punitiva nos termos do art. 110, § 1o, do CP
Em havendo trânsito em julgado da sentença condenatória apenas
para acusação, na hipótese de, entre a data em que foi recebida a
denúncia ou queixa e a data de publicação da decisão de 1a
instância, ter restado superado o lapso prescricional obtido a partir
do quantum de pena aplicado, dentre aqueles previstos no rol do
art. 109 do CP, torna-se de rigor a decretação da extinção da
punibilidade do réu que era, ao tempo do crime, menor de 21 anos
de idade, nos termos do art. 110, § 1o, do CP, pelo advento da
prescrição intercorrente da pretensão punitiva.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 135/139, prolatada pela MMa
Juíza Érica Aparecida Ribeiro Lopes e Navarro Rodrigues, cujo relatório ora
se adota, TIAGO FERREIRA SANTOS foi condenado como incurso no art.
155, caput, c.c. art. 14, II, ambos do CP, às penas de 06 meses de
reclusão, em regime inicial aberto, e de 10 dias-multa, à razão de 1/30 do
maior salário mínimo vigente à época dos fatos. A pena privativa de
liberdade foi substituída por restritiva de direitos, consistente em prestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021790-31.2016.8.26.0050 -Voto no
3
de serviços à comunidade.
Foi, ainda, concedido ao acusado o direito de recorrer
em liberdade.
Inconformado, apelou o réu em busca de absolvição,
por falta de provas.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
Preliminarmente, deve-se reconhecer, de ofício, a
ocorrência de prescrição da pretensão punitiva com relação ao delito
imputado ao recorrente.
Consideradas, simultaneamente, a pena aplicada e a
menoridade do acusado ao tempo do crime (fls. 14), o prazo prescricional
para a situação concreta passa a ser de 01 ano e 06 meses (art. 109, VI,
c.c. o art. 115, ambos do CP).
Lapso superior a esse, porém, transcorreu entre a data
do recebimento da denúncia (30 de agosto de 2016 - fls. 90/91) e a da
publicação da sentença condenatória (13 de junho de 2018 - fls. 139),
operando-se, destarte, ante o trânsito em julgado da condenação para o
Ministério Público, a prescrição da pretensão punitiva.
Ante o exposto, declara-se, de ofício, a extinção da
punibilidade do acusado TIAGO FERREIRA SANTOS, pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva, o que se faz com fundamento nos arts.
107, IV, e 109, VI, c.c. o art. 115, todos do CP; fica prejudicado o exame de
mérito, propriamente dito, do seu recurso.
Tendo havido modificação no julgamento, comunique-se
o teor da presente decisão ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do
art. 1o da Resolução CNJ n. 113/2010, com a redação que lhe foi dada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021790-31.2016.8.26.0050 -Voto no
4
Resolução CNJ n. 237/2016.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator